Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO COM ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
1. Os elementos constantes dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo as filmagens feitas pelo réu das cenas de sexo explícito com adolescente, aliados aos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, na época com 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade e, das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
2. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Nesses termos, as condutas praticadas pelo acusado, induzindo as duas vítimas menores de 14 (quatorze) anos, a praticarem com o mesmo, sexo oral, bem como manter conjunção carnal com uma delas, não se qualifica como importunação sexual.
3. A peça acusatória foi expressa quanto à ocorrência da continuidade delitiva sobre as condutas do art. 217-A do CP e art. 240 do ECA, descrevendo que o denunciado, consciente e voluntariamente, teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos, por 3 (três) vezes, assim como, filmou cenas de sexo com adolescente, atraindo a incidência do art. 71 do CP, na fração de 1/4 (um quarto).
4. Tendo respondido a todo o processo preso e, estando presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva (garantia da ordem pública), a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
5. Recurso desprovido.